Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1026537-96.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS]

RELATOR:
DES(A).VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), JIUMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 029.924.061-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA
RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÕES RETROATIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a reclassificação militar com a inclusão de promoções que deveriam ter ocorrido entre 2 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2016, além de equiparação salarial com o soldado que ingressou na carreira no mesmo período e encontra-se no posto de
Terceiro-Sargento
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a reclassificação e promoções retroativas.

III. Razões de decidir

3. O interstício mínimo para promoções na carreira militar estadual está regulamentado pela Lei do Estado no 10.076/2014, que estabelece o tempo mínimo entre graduações e
requisitos adicionais, como avaliação de desempenho e disponibilidade de vagas.

4. O tempo de serviço, ainda que contado desde a matrícula inicial, não altera o marco inicial para contagem do interstício mínimo, que decorre da conclusão do curso de formação, conforme a legislação estadual.

5. Ausência de probabilidade do direito alegado, a considerar que o agravante foi reincluído no curso de formação apenas em 2016 e, portanto, não cumpre os requisitos temporais para as promoções pretendidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O marco inicial para contagem do interstício mínimo para promoções na carreira militar estadual inicia-se com a conclusão do curso de formação. 2. A ausência de cumprimento dos requisitos legais impede a concessão de tutela provisória de urgência para reclassificação militar e promoções retroativas
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei do Estado no 10.076/2014,
arts
. 4o, 20 e 21; LC do Estado no 555/2014, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(
RELATORA
):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Jiumar
Ferreira
de Almeida
contra decisão que, em
ação ordinária de obrigação de fazer
no 1030257-45.2024.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na reclassificação militar com a inclusão de promoções que deveriam ter ocorrido entre 2 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2016, além de equiparação salarial com o soldado que ingressou na carreira no mesmo período e encontra-se no posto de
Terceiro-Sargento
.

Assegura que ingressou no serviço público devido à aprovação no concurso regido pelo Edital da Secretaria de Estado de Administração no 1, de 27 de julho de 2009 e, na data de 12 de janeiro de 2011 foi convocado para o 28o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, no entanto, em 15 de agosto do mesmo ano foi excluído por “
supostamente incorrer em comportamento
mau
”.

Assevera que contra o referido ato impetrou Mandado de Segurança no 0030442-57.2011.8.11.0041, cuja ordem restou concedida para determinar o reingresso no curso, em sede de remessa necessária o Tribunal de Justiça ratificou a sentença e na data de 8 de fevereiro de 2023 certificou-se o trânsito em julgado. Ocorre que, embora a liminar tenha sido deferida em 30 de agosto de 2011, só foi incluído no 30o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar que teve início em 6 de janeiro de 2016 e o concluiu a tornar-se
Soldado
na data de 23 de setembro do mesmo ano.

Afiança que, embora a tutela provisória de urgência tenha sido indeferida em sede da
ação ordinária de obrigação de fazer
sob o fundamento de que ausente é o perigo de dano, não o fez antes, pois se encontrava reintegrado à Polícia Militar.

Afirma que a tutela provisória pretendida almeja tão somente antecipar “
os efeitos atinentes ao tempo de serviço e promoções na carreira
[...]
a fim de evitar outros prejuízos remuneratórios e de graduação
na carreira militar
”, uma vez que os valores retroativos que entende serem devidos serão obtidos com o julgamento do mérito da ação.

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a reclassificação militar com a inclusão de promoções que deveriam ter ocorrido entre 2 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2016, além de equiparação salarial com soldado que ingressou na carreira no mesmo período e encontra-se no posto de
Terceiro-Sargento
, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 240611182).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 250535221).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 251996158), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

SUSTENÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO
, No 17
.
563/O.

V

O

T

O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
(
RELATORA
):

Jiumar
Ferreira de Almeida
, ora agravante, ingressou no serviço público devido à aprovação no concurso regido pelo Edital da
Secretaria de Estado de Administração no 1, de 27 de julho de 2009 e, na data de 12 de janeiro de 2011 foi convocado para o 28o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, no entanto, em 15 de agosto do mesmo ano foi excluído por “
supostamente incorrer em comportamento
mau
”.

Contra este ato, impetrou Mandado de Segurança no 0030442-57.2011.8.11.0041 e a liminar restou deferida em 30 de agosto de 2011 a determinar a reintegração no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (1a Instância, Id. 127823720). Na data de 4 de novembro de 2019 foi prolatada a sentença que confirmou a liminar, e concedeu a ordem (1a Instância, Id. 127823904).

Por conseguinte, na apelação/remessa necessária, remetido os autos a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática de relatoria do Desembargador Márcio Vidal, negou-se provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a sentença foi ratificada (1a Instância, Id. 127823921). Certificou-se o trânsito em julgado em 8 de fevereiro de 2023 (1a Instância, Id. 127823926).

No Mandado de Segurança, em sede de cumprimento de sentença datado de 27 de setembro de 2023, o ora agravante pugnou pela “
reclassificação a partir da data de ingresso na PMMT, ou seja, a formação da turma de 02 de setembro de 2011 e, consequentemente, as promoções inerentes e o pagamento das verbas retroativas, considerando a impossibilidade de prejuízo ao impetrante
” (1a Instância, Id. 130234952).

Na data de 9 de maio de 2024 o pedido foi rejeitado nos seguintes termos:

[...]
verifica-se que o impetrante busca cumprimento de objeto diverso do discutido nos presentes autos, a sentença tratou exclusivamente de incluir o impetrante no concurso público em que fora excluído de forma ilegal, sem conceder ou
declarar o direito do requerente em qualquer tipo de verba ou progressão de carreira decorrente ao tempo infrutuoso
.

Dessa forma,
rejeito o pedido da parte e em virtude da comprovação do cumprimento da sentença
(ID. 148953367 e seguintes), declaro o processo extinto conforme disposto no art. 924, II, do CPC. [...]. (1a Instância, Id. 154786208). [grifo nosso]

Em decorrência, propôs
ação ordinária de obrigação de fazer
com o objetivo de compelir o
Estado de Mato Grosso
a promover a reclassificação militar com a inclusão de promoções que deveriam ter ocorrido entre 2 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2016, equiparação salarial com soldado que ingressou na carreira no mesmo período e encontra-se no posto de
Terceiro-Sargento
, bem como o pagamento dos valores que seriam devidos durante o período.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre
os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
, no particular, estabelece que:

Art. 4o
. As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano
.

[...]

Art. 20.
O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (
CFSd
)
.

Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (
CFSd
).

Art. 21.
Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I –
ter
interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II –
estar
no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III – ser considerado possuidor de conceito moral;

IV –
ser
considerado apto em inspeção de saúde;

V –
ser
considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI –
ter
avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII – ter conceito profissional satisfatório;

VIII – haver vaga;

IX –
possuir
os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X –
ter
tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. [...]

Art. 22.
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção
, assim estabelecido:

[...]

II – Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b)
de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos. [...].

Daí decorrente, constata-se que o interstício mínimo para promoção à graduação de
Cabo
, é de 9 (nove) anos contados do ingresso no quadro de
Praça
da Polícia Militar, o qual ocorre após a conclusão do Curso de Formação de Soldados e, de
Cabo
para
Terceiro-Sargento
o decurso de 4 (quatro) anos, além da observância dos demais requisitos descritos no artigo 21.

Assim, como o agravante foi reincluído no 30o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar concluído, segundo alega, em 23 de setembro de 2016, a princípio estaria autorizado a participar do processo de promoção à graduação de
Cabo
a partir de 23 de setembro de 2025 e para
Terceiro-Sargento
em 2029, quando transcorrido o prazo de 9 (nove) e 4 (quatro) anos, respectivamente.

Ademais, o fato de o tempo de serviço contar a partir da data de matrícula em um dos cursos de formação da instituição, consoante está no artigo 186, da Lei Complementar do Estado no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares), destaco que não repercute no marco inicial da contagem do tempo de interstício mínimo para promoção à graduação de Cabo, que, repito, conta-se da data da conclusão do Curso de Formação de Soldados, nos termos do artigo 20, da Lei do Estado no 10.076, de 31 de março de 2014.

Em conclusão,
não vislumbro a existência de probabilidade do direito alegado
, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho
o voto da Relatora
com o acréscimo de que a lei que regula as promoções dos policiais militares estabelece, além do prazo, a necessidade da existência de vagas.

No tocante à promoção dos oficiais, é publicado o número de vagas destinadas para os diversos postos, como cabos, sargentos e demais graduações.

Dessa forma, em sede de liminar, sem estar de posse de todas as informações pertinentes — como a verificação da existência de vagas suficientes ou da necessidade de realização de cursos específicos —, torna-se difícil formar um juízo de probabilidade quanto ao direito.

Ademais, além do interstício temporal, considero que, ainda que presente o fumus boni juris, vislumbro dificuldades em reconhecer a probabilidade do direito. Por essas razões, acompanho Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL)
:

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,18/12/2024